Tribunal: TJDFT
Processo: 0730874-43.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA.
1. Os embargos de declaração constituem recurso integrativo, cujo objetivo consiste em sanar vícios eventualmente ocorridos na decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
2. Aduz o embargante a presença de contradição e omissão no Acordão, que estaria em desacordo com o art. 13, § 1o, inciso I, do Decreto Distrital 28.445/2007 e o art. 156, inciso I, da Constituição Federal. Alega que a Administração Fazendária agiu com legalidade e que o IPTU deve ser calculado a partir do somatório dos valores da área edificada do imóvel e do respectivo terreno.
3. Sem razão o embargante. O Acórdão menciona expressamente sobre o art. 13, do Decreto 28.445/2007, que dispõe sobre a forma de apuração do IPTU. Segundo a legislação vigente, quanto ao imóvel edificado, a base de cálculo do imposto será o valor venal do imóvel, apurado anualmente pela Secretaria de Estado de Fazenda (art. 13, caput e § 1o, II, do Decreto n. 28.445/07).
4. A rediscussão da matéria já devidamente analisada, reveste-se de caráter protelatório, na medida em que opõe resistência injustificada ao andamento do processo, podendo, inclusive, gerar punição por litigância de má-fé. Ademais, os embargos de declaração não se prestam a esse fim, sendo portanto, inadequada a via eleita.
5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e REJEITADOS.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.